Tribunal: STF
Processo: ARE 1576897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 90, fl. 1):



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ANÁLISE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ACAUTELADO TIDO COMO LÍDER DE FACÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO "PCC". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO DEMONSTRADO QUE O RECORRENTE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO SUSTENTO DE SUA GENITORA E DE SEU NETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEVIDÊNCIA. Recurso improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que NESTOR FAVIAN HERNANDEZ PEREZ foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de participação em organização criminosa, nos autos do Processo n. 1036011-26.2023.8.26.0577, em trâmite na 5ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP.



    O acusado interpôs no STJ recurso em Habeas Corpus contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem no HC n. 2382019-19.2024.8.26.0000.



    O STJ negou provimento ao recurso (Doc. 90).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo STJ violou o art. 5º, LVII da Constituição Federal (Doc. 96).



    Nas razões recursais, aduz que “encontra-se preso, sem que indícios mínimos de envolvimento com qualquer atuação criminosa tenha sido aquilatado durante as investigações que perduram há aproximadamente 1 (um) ano, não havendo, inclusive, contemporaneidade entre os fatos apontados e a real necessidade da medida extrema de prisão” (Doc. 96, fl. 16).



    Afirma que “a autoridade coatora, NÃO FUNDAMENTOU A SUA DECISÃO, NOTADAMENTE, NO QUE TANGE A AUSÊNCIA E CONTEMPORANEIDADE DAS PROVAS INDICIÁRIAS” (Doc. 96, fl. 20).



    Assevera que “a suposta prática de delito em 2016, 2017, 2019, sem qualquer razão que possa justificar a manutenção da prisão preventiva decretada em novembro de 2024, torna a restrição da liberdade ilegal. A constrição do recorrente deve ser revogada pela autoridade judicante por patente ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos apontados são antigos”(Doc. 96, fl. 25).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de reconhecer as afrontas à Constituição Federal e REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do recorrente, por ser medida de direito” (Doc. 96, fl. 31).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso sob os fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incide a Súmula 282 desta SUPREMA CORTE (Doc. 107).



    No Agravo, o recorrente refuta os referidos óbices processuais, reiterando as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 112).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 96, fls. 10-13):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



     Em atenção ao disposto na Lei 11.418 de 19 de dezembro de 2006, que inseriu o artigo 543-A no CPC/1973 agora espelhado no artigo 1.035 o Código de Processo Civil. Sendo assim, o recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse Colendo Supremo Tribunal Federal. Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente do apelo Extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. No glossário do Supremo Tribunal Federal:



     [ ... ]



    A controvérsia jurídica diz respeito à compatibilidade da prisão preventiva – decretada com base apenas na gravidade do crime imputado, sem demonstração de contemporaneidade dos fatos que indiquem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal – com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da não culpabilidade e da dignidade da pessoa humana.



     Trata-se de tema que afeta milhares de processos penais em curso no Brasil, e cuja repercussão impacta diretamente o sistema de justiça criminal, o superencarceramento e o respeito às garantias fundamentais asseguradas pela Constituição de 1988. 



    A decretação da prisão preventiva sem contemporaneidade configura medida desproporcional e contrária ao caráter excepcional da prisão cautelar, transformando-a em cumprimento antecipado de pena, o que é vedado pelo ordenamento constitucional. 



    O tema apresenta relevância social e econômica, pois a adoção indiscriminada da prisão preventiva em tais moldes, aumenta o número de prisões provisórias indevidas, contribui para a superlotação carcerária, agrava a crise no sistema penitenciário, representa elevado custo ao Estado e prejudica famílias e comunidades inteiras, com impactos socioeconômicos significativos. 



    De antemão, ressalta-se que o Recurso Extraordinário discute tão somente matéria de direito, sem qualquer revolvimento probatório. O recorrente chama a atenção de Vossas Excelências, especialmente, para a fundamentação da prisão preventiva em fatos antigos e na gravidade concrewta do delito (o que não é caso dos autos). 



    Nobres Ministros, o Recorrente“data maxima venia”, não apresenta Recurso Extraordinário protelatório ou em afronta às Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ; 283/STF; 284/STF, logo, todas matérias estão intimamente ligadas a questão de direito e de justiça, protegidos pela Constituição Federal



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, a pretensão defensiva não seria acolhida. 



    Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo STJ (Doc. 90, fls. 5-7): 



    A irresignação não comporta provimento. 



    Quanto à fragilidade probatória, vale asseverar que não cabe, em sede de habeas corpus (e em seu respectivo recurso ordinário), proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 17/10/2014) – (RHC n. 161.173/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/5/2022). 



    No tocante aos motivos para a decretação da custódia, a Magistrada singular a fundamentou para a garantia da ordem pública, considerando os seguintes fatos e argumentos (fls. 1.428/1.429 – grifo nosso):



    [...]



    Realmente, as instâncias ordinárias demonstraram a idoneidade da fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos, pois o recorrente, ao lado de outros indivíduos, supostamente integra organização criminosa, envolvida com o "PCC", sendo, inclusive, um dos líderes da facção, e, segundo consta da denúncia, há fortíssimos indícios de autoria e materialidade dos crimes de usura, lavagem de dinheiro, e notadamente os gravíssimos delitos de extorsões (fl. 1.376), o que denota a periculosidade do agente e o risco ao meio social, bem como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Conforme precedente desta Corte, em caso semelhante, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta para a prisão preventiva, visto que as agravantes seriam responsáveis por ponto de venda de entorpecentes e, inclusive, são investigadas por integrar organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas (AgRg no RHC n. 197.078/RS, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 11/10/2024).



    Além disso, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC n. 187.903/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/4/2024). 



    Sobre a contemporaneidade, consoante a orientação desta Corte Superior, não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n. 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/4/2023) – (AgRg no HC n. 948.505/MG, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18/12/2024 – grifo nosso). 



    Afora isso, é entendimento consolidado neste Tribunal Superior que as condições favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Por fim, consoante consignado pelo aresto impugnado, não restou comprovada a indispensabilidade da prisão domiciliar ao recorrente, ou o fato de que não possa receber tratamento médico adequado para as comorbidades apresentadas na unidade prisional em que se encontra recolhido, além de não ter sido evidenciado que ele seja o único responsável pelo sustento e cuidados de sua genitora idosa e de seu neto, de modo que os requisitos do art. 318, do CPP, não se mostraram devidamente preenchidos nos autos (fl. 1.867).



    Como se observa, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente